Tribunal: TJDFT
Processo: 0728373-53.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS AVOENGOS. RESPONSABILIDADE ALIMENTÍCIA DO AVÔ PATERNO EM RELAÇÃO À NETA. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PELO GENITOR. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.696 do Código Civil, “o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros”.
2. A obrigação alimentar dos avós tem natureza subsidiária e complementar, tendo-se por configurada se tiverem possibilidade para tanto, quando os genitores não tiverem condições de arcar com as despesas necessárias à subsistência da prole ou tiverem a capacidade contributiva reduzida, como preconiza o enunciado de Súmula n. 596 do c. STJ.
3. Na espécie, é incontroverso o inadimplemento, por parte do genitor da criança, da prestação alimentícia à qual está obrigado, o que, inclusive, já motivou o decreto de sua prisão civil. Como pertinentemente pontuado pelo parquet, o “contexto probatório demonstra que o pai vem utilizando de subterfúgios para não prestar alimentos à filha, em completo descaso com sua responsabilidade alimentar. A mãe da recorrente buscou o Estado-Juiz para solucionar a ausência paterna no custeio da criação da filha, tendo ajuizado cumprimento de sentença, porém, sem sucesso.
4. A par disso, demonstrado o inadimplemento dos alimentos pelo genitor e a falta de condições da genitora de suprir o encargo alimentar, admite-se o redirecionamento da prestação alimentar para o avô paterno, que possui capacidade financeira para contribuir para a subsistência da neta sem comprometer, em observância ao disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil.
5. Sem desconsiderar a natureza subsidiária e complementar dos alimentos avoengos, deve ser observado o disposto no § 1o do art. 1.694, ao preceituar que os alimentos não devem ser fixados apenas na proporção das necessidades do reclamante, mas, igualmente, com base nos recursos da pessoa obrigada, em consonância com o binômio necessidade e possibilidade.
6. Deve-se destacar que em relação à avó paterna não foi observada renda suficiente para prestar alimentos à neta, o que pode ser observado dos demonstrativos financeiros apresentados aos autos, que indicam movimentação bancária em valores pouco superiores ao salário-mínimo vigente. Já em relação à avó materna, a própria petição inicial informa que esta presta alimentos in natura, por meio do atendimento de despesas primárias da criança, a exemplo de moradia, alimentação, vestuário etc.
7. Por outro lado, em relação ao avô paterno, foi observado que se trata de empregado público, com renda mensal líquida compatível com a possibilidade de prestar alimentos à sua neta, sem comprometer a própria subsistência e a de sua família. Entretanto, não se pode descurar da natureza subsidiária e complementar da obrigação alimentar avoenga, conforme enunciado n. 596 da Súmula do c. STJ, de modo que o valor a ser fixado a título de tal verba deve observar aquele ao qual o genitor está obrigado.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.